Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-57.2003.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001385-57.2003.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DOS REIS - CPF: 650.990.871-91 (APELADO), JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE - CPF: 380.526.527-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de
cinco

anos
desde a data da constituição do crédito e não tendo havido, neste
lapso
temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1385-57.2003.811.0046 (código 11398), movida em desfavor de José Antônio dos Reis Valle,
reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente quando não observado o rito legalmente previsto no artigo 40 da LEF.

Aduz que sem a suspensão do processo, sequer tem início o prazo prescricional, pois o lustro intercorrente só é deflagrado findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, não sendo esta medida mera regularidade formal dispensável.

Defende que o juízo de origem não respeitou as etapas processuais, na medida em que não determinou a suspensão do curso da execução fiscal e tampouco abriu vista dos autos para a Fazenda Pública antes de determinar o arquivamento dos autos.

Verbera que por incidir em erro procedimental (
error in procedendo
), a anulação da sentença representa a medida acertada a ser tomada.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/06-id.n.

27557450)

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que
a Fazenda Pública

ajuizou execução fiscal em 21/11/2003

visando à cobrança do débito oriundo do Auto de Infração no. 9916/2000, relativo ao ano de 2000, tendo como base a cobrança da CDA no 001045/03 (págs.01/02 – id n.

27549987).

O despacho ordenando a citação
do executado
fora proferido

em 28/11/2003
(pág.01 – id n.

27549988).

Diante da tentativa frustrada da citação do apelado por oficial de justiça (págs.01/02– id n.

27549995),
em 24/03/2006
o apelante requereu a sua citação por edital, o qual foi deferido pelo juízo de origem (04/05/2006) (pág.01 – id. n.

27549999, pág.01-id.n.

27552458).

Em 31/05/2001
o edital de citação foi afixado no átrio do Fórum (pág.01-id.n.27552460), e,
em 25/04/2008,
publicado no DJe no 7842, contudo, o executado não se manifestou (pág.01-id.n. 27552464).

Em 03/12/2009
o apelado compareceu aos autos, por meio de curadora especial, apresentando defesa (págs.01/02-id.n. 27552470)

Posteriormente,
entre os anos de 2009 a 2017
o apelante diligenciou-se por várias vezes tentando localizar bens do devedor, porém, não obteve êxito (págs.01/04-id.n. 27552466, pág.01-id.n. 27553993, pág.01-id.n.

27555472)

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal (pág.01/03 – id n.

27556998).

Pois bem.

É cediço que a
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor

em 09/06/2005
,
alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

E, por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o colendo STJ pacificou o entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1a SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12.
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência
.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 21/11/2003
e o despacho de citação proferido
em 28/11/2003
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.[.....]
(g.n.)

Ora, nos termos do citado dispositivo legal, é de se reconhecer a prescrição, pois desde a
constituição dos créditos em 21/05/2001
até a
citação válida do apelado (comparecimento espontâneo nos autos), ocorrida em 03/12/2009,

transcorreram mais de 07 (sete) anos.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença recorrida, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição no caso concreto.

Assim, embora a Fazenda Pública tenha realizado diversos requerimentos de diligência objetivando a busca de bens do apelado, todas restaram infrutíferas, não se prestando para interromper o prazo prescricional.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos executados e procedeu à extinção da execução na hipótese judicializada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020